Tribunal: TJPA
Processo: 0808716-96.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808716-96.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA GORETE VASCONCELOS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0808716-96.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE N. 23.255

AGRAVADA: MARIA GORETE VASCONCELOS

ADVOGADOS:

FÁBIO IGOR CORREA LOPES - OAB/PA N. 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB/PA N. 28.623-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES A SEREM READEQUADOS REMETIDA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

O
cartão objeto do contrato firmado entre as partes não foi utilizado na modalidade crédito;

2.

O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas não demonstra a ciência das cláusulas, restando evidenciado o erro substancial e nulidade;

3.

A readequação dos valores foi remetida ao cumprimento de sentença, oportunidade em que os valores apurados serão atualizados;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A decisão agravada consignou entendimento quanto à necessidade de cumprimento do dever de informação para a validade do contrato RMC, cuja nulidade induz indenização por danos morais e materiais na forma de repetição do indébito em dobro.

____________

Dispositivo relevante citado: art 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AC: 00042180420198140111, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022;

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S. A. objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 18463086 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por MARIA GORETE VASCONCELOS nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

Em suas razões recursais (Id. 18819031), aduz o réu regularidade na contratação do cartão de crédito consignado; bem como inocorrência de danos morais e, alternativamente, a minoração do valor da indenização; ausência dos requisitos para determinação da devolução em dobro e necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19355499).

O réu apresentou documentos comprobatórios da obrigação de suspensão de descontos (Id. 18904581).

O Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 19639599).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à regularidade na contratação do contrato de cartão de crédito consignado RMC firmado entre as partes; não configuração de dano moral e impossibilidade de restituição do indébito em dobro e à compensação do crédito devidamente atualizada.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada pela agravada que, no Juízo de origem foi julgada improcedente e reformada integralmente na forma da Decisão Monocrática agravada que anulou o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo BACEN; determinou a restituição do indébito em dobro; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que o cartão objeto do contrato firmado entre as partes não foi utilizado na modalidade crédito, tendo sido juntadas aos autos faturas, sem a comprovação de envio ao endereço da autora, que demonstram tão somente a cobrança do mútuo.

Assim, a ausência de cumprimento do dever de informação quanto à modalidade do empréstimo induz a erro substancial e a responsabilidade objetiva do banco, porquanto inerente ao risco da atividade, capaz de gerar o dever de indenizar.

No caso concreto, portanto, resta afastada a validade da contratação na modalidade RMC, que inclusive possui taxas mais onerosas que as praticadas no empréstimo consignado comum e atende tão somente aos interesses da instituição bancária, ressaltando ser a prática abusiva, além de ser a autora pessoa idosa que recebe benefício de aposentadoria como sua única fonte de renda.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 00042180420198140111, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, restam configurados o dever de indenizar a título de danos morais, cujo valor da indenização observa os parâmetros estabelecidos pela 1ª Turma de Direito Privado, e materiais na modalidade repetição do indébito em dobro, ante a patente má-fé dos prepostos do banco e falha na prestação do serviço.

Por fim, não há que se falar em compensação sobre o valor depositado na conta da autora, pois a decisão agravada não declarou a inexistência da contratação, mas sim a readequação
do empréstimo RMC para
contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para essa modalidade de contratação, condenando
o banco apelado à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença,

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024